Tribunal: TJDFT
Processo: 0718057-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO MENSAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FUNDAMENTOS RELEVANTES AMPARADOS POR PROVA IDÔNEA. CORREÇÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de conhecimento, que concedeu a tutela de urgência para determinar a suspensão da obrigação de pagamento mensal das parcelas relativas a empréstimo. 1.1. O agravante afirma que não há que se falar em nulidade ou fraude no contrato firmado entre as partes que foi totalmente regular, firmado de forma eletrônica com “self” para comprovação e autorização da contratação.
2. Na origem, a autora propôs a ação de conhecimento em que pede a rescisão do contrato de empréstimo consignado fraudulento e a condenação do réu à reparação dos danos materiais e morais. 2.1. Os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, uma vez que apresentou Histórico de Crédito do INSS, onde consta descontos consignados mensais de R$ 800,00, bem como Extrato de Empréstimos Consignados do INSS comprovando o débito de R$ 33.085,19, para pagamento em 84 parcelas. 2.2. A autora ainda comprova que tentou solucionar o problema administrativamente e registrou boletim de ocorrência, fatos que demonstram maior probabilidade do seu direito diante das consequências legais dessas condutas.
3. O perigo da demora se justifica pelo risco de que o nome da autora seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos, caso indevidos, continuem a tomar parte relevante dos seus rendimentos.
4. Inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na decisão que determinou a suspensão da obrigação de pagamento mensal das parcelas relativas ao empréstimo de número 321339900, no valor mensal de R$ 800,00.
5. A análise da correção dos descontos demanda dilação probatória. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da ausência da vinculação do recorrente ao contrato e da inexistência de ato ilícito praticado pelo banco (art. 373, inciso I, do CPC), neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida pelo recorrente.
6. Jurisprudência: “(...) a instituição financeira é responsável pelos atos comissivos e omissivos da empresa credenciada que intermediou a contratação do empréstimo reputado fraudulento, recaindo-lhe, ainda, responsabilidade objetiva sobre o fato, segundo o que preceitua o art. 14 do CDC: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." 3- Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC -existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela agravante, bem como o perigo de dano, cabível a suspensão de descontos em folha de pagamentos, relativos ao empréstimo consignado. 4- Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07260014820198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020).
7. Recurso improvido.